Tribunal: STF
Processo: HC 267434
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Fontes dos Reis Costa Pires de Campos e outros, em favor de Gabriel Macedo Gomes, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 1057940/SP.
Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de  estelionato, tráfico de drogas e receptação.
A defesa requereu a revogação do decreto prisional ao Juízo de origem, que indeferiu o pedido. (eDOC 7) 
Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (eDOC 8)
No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator denegou a ordem de habeas corpus. (eDOC 12)
Nesta Corte, reiteram a alegação de que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.
Afirmam que as instâncias ordinárias não fundamentaram adequadamente a necessidade da constrição cautelar.
Enfatizam, ainda, que “o paciente encontra-se preso há QUASE 04 MESES, em processo simples, sem que tenha sido elaborado Relatório Final, ou ofertada Denúncia.” (p. 3)
Requerem, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, ou subsidiariamente, substituir a prisão pela imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.

De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos da decisão impugnada:

“No caso, extrai-se da decisão constritiva, ratificada pelo acórdão impugnado, além da graivade concreta dos fatos imputados ao paciente, a existência de indicação da real possibilidade de reiteração delitiva, nestes termos (fl. 331, destaquei): 
[...] 
Além disso, permanece vinculado a organização criminosa e figura como investigado em diversos outros inquéritos policiais, nos autos 1505947-96.2025 apura-se crime de tráfico de drogas. A garantia da ordem pública se justifica pela gravidade e reiteração das condutas delitivas, demonstrando que o investigado possui tendência à criminalidade, praticando três crimes em apenas seis dias, com escalada na sofisticação do modus operandi e na gravidade dos atos. A manutenção do investigado em liberdade representaria risco concreto à tranquilidade social e à segurança pública, especialmente considerando o padrão de atuação voltado contra o patrimônio de terceiros. 
A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a existência de registros por outros delitos denota o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo, é fundamento idôneo para a custódia provisória. 
De fato, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019)..” (eDOC 3 - grifos originais).
Em razão dessa circunstância que foi devidamente indicada, que justificam a constrição, repita-se, verifica-se que as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.” (eDOC 12)

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente